Tribunal: CARF
Processo: 13896.906357/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.906357/2010-98
RESOLUÇÃO
1002-000.621 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, à unidade de origem nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.621 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906357/2010-98
2
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
20176.30681.310310.1.3.02-0211, vinculada ao crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2007, declarado no montante de R$ 450.849,29.
O Despacho Decisório Eletrônico no 893939523, com data de emissão em
01/11/2010, homologou parcialmente a compensação declarada, sob o fundamento de
insuficiência de Saldo Negativo disponível.
A contribuinte tomou ciência da decisão proferida no Despacho Decisório em
09/11/2010 e em 06/12/2010 apresentou Manifestação de Inconformidade onde assevera que
deve prevalecer as informações constantes na DIPJ quanto aos valores que compõem o crédito.
A 7a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, por entender que não cabe alterar informações constantes da
PER/DCOMP para viabilizar o deferimento de sua compensação, conforme Acórdão no 16-84.011
de fls. 54/58.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal, na
data de 11/03/2019, (fl. 69) e, inconformada com a decisão prolatada, em 10/04/2019 apresentou
Recurso Voluntário (fls. 72 e seguintes), onde assevera, em síntese, o seguinte:
 A decisão recorrida asseverou que a pretensão da Recorrente de alterar as
informações constantes no PER/DCOMP para viabilizar o deferimento de sua
compensação não pode ser acatada, tendo em vista a vedação expressa
constante no art. 77 da IN 900/2008, o que impede a apuração da verdade
material;
 Não obstante o equívoco cometido pelo Contribuinte, é patente o entendimento
de que o mero “erro” no preenchimento de declaração não pode culminar com a
perda do direito do crédito líquido e certo, decorrente de Saldo Negativo de
Imposto de Renda do ano-calendário de 2007, conforme demonstrado nas fichas
11, 12-A e 54 da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
- DIPJ-2007 – exercício 2008;
 Tendo em vista o princípio da busca pela verdade material, o simples fato do
contribuinte ter se equivocado no preenchimento da declaração de
compensação entregue à Receita Federal, não pode tornar sem efeito a
compensação realizada, quando o direito creditório referente ao Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2007 existe e não pode ser afastado;
 Por fim, pleiteia a homologação das compensações ou, seja o presente processo
remetido à origem, para revisão de ofício do despacho decisório ora combatido,
em atenção ao princípio da verdade material.

É o Relatório.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.621 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906357/2010-98
3

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente contesta a decisão proferida pela DRJ que afirma que não se pode
alterar as informações constantes no PER/DCOMP para viabilizar o deferimento de sua
compensação, tendo em vista a vedação expressa constante no art. 77 da IN 900/2008.
Diferente do que afirmou a DRJ, não haveria impedimento de análise do direito
creditório de forma mais aprofundada, tendo em vista que a DIPJ retificadora fora apresentada
antes mesmo do Despacho Decisório e, ainda que a empresa tivesse apresentado a DIPJ após o
Despacho Decisório, não haveria impedimento para a análise do seu direito, nos termos da Súmula
CARF no 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

No entanto, cabe ressaltar que o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece
que a lei pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
Nesse contexto, o art. 74 da Lei 9.430/1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que
constem informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados, estabelecendo
ainda que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Assim, o crédito do sujeito passivo deve ser líquido e certo para que possa ser
compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96). Entretanto, embora a verdade
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.621 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906357/2010-98
4
material deva ser sempre albergada, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373 da Lei 13.105/2015.
Assim, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Nesse ponto, vale ressaltar que, embora o PER/DCOMP no
20176.30681.310310.1.3.02-0211 tenha como “Data de Criação: 31/03/2010” e em 14/05/2010
tenha sido transmitida a DIPJ Retificadora, antes da emissão do Despacho Decisório em
01/11/2010, não foi oportunizado à Recorrente a apresentação de quaisquer documentos.
A DRJ não afirma serem inconsistentes as informações da DIPJ e, inclusive, afirma
que ainda que as informações prestadas na DIPJ e na DCTF estejam corretas, ou tenham sido
retificadas, qualquer modificação na PER/DCOMP só pode ser feita até a edição da primeira
decisão sobre o assunto.
Percebe-se que a análise realizada pela DRJ foi tão somente quanto à possibilidade
de modificação de informações da PER/DCOMP, após o Despacho Decisório, sem levar em
consideração que a DIPJ foi retificada antes da Decisão de não homologação da compensação e
que o contribuinte afirma a existência de erro da DCOMP e que a DIPJ indica os crédito de Saldo
Negativo.
Dessa forma, em face de todo o contexto apresentado, entendo que há necessidade
da conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem intime o contribuinte a
apresentar escritas fiscais e contábeis que corrobore a apuração da DIPJ, assim como confirme as
estimativas informadas em DIPJ e proceda a sua manifestação, devidamente circunstanciada,
acerca dos documentos para a comprovação do erro alegado.
Após o cumprimento da diligência, o processo deve retornar para julgamento no
CARF.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento em Diligência, nos
termos acima colocados.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 149
DF CARF MF
Original